Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-12.2017.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000450-12.2017.8.11.0045
RECORRENTE: ARNALDO SOTT
RECORRIDO: BANCO PAN S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Arnaldo Sott com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 103986964):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA DA MÉDIA DO MERCADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.
Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, tendo em vista que a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
(TJ-MT 10004501220178110045 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 118135995).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, que deu parcial provimento ao recurso de Arnaldo Sott para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial a fim de declarar nulo o contrato de cartão de crédito no 711737032, objeto de discussão dos autos, e determinar que o banco promova o recálculo dos valores depositados, convertendo-o para a modalidade de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, para aposentado, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, à época do saque; bem como condenar o banco à devolução dos valores cobrados indevidamente da folha de pagamento do autor, decorrentes do Contrato de Cartão de Crédito, de forma simples, e deu parcial provimento ao recurso de Banco Pan S.A para afastar a condenação em danos morais e determinar que a restituição dos contratos de no 306741325-6 e no 311529207 seja na forma simples.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, §1o, IV e VI e 1022, II do CPC, ao argumento de que “(...) o v. acórdão ao julgar o recurso entendendo pela ausência de dano moral deixou de enfrentar o argumento deduzido no processo capaz de infirmar a conclusão dos julgadores isso porque o recorrente afirmou ser pessoa simples, idosa que usa sua aposentadoria para se manter, e que diante da conduta da ré, teve seu orçamento em parte comprometido, tendo ainda que se desgastado na elevada idade que possui, para procurar entender o que estava ocorrendo e buscar seus direitos. (...)”.
Afirma que o aresto recorrido “(...) deixou de enfrentar o argumento deduzido que denotam que embargante nunca solicitou o cartão ou autorizou a transferência do limite do saque para conta, impugnando as assinaturas constantes do documento id 24079927 (...)”.
Recurso tempestivo (id 121133473).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 121080489).
Contrarrazões apresentadas (id 123935966).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, IV e VI e 1022, II do CPC. Inexistência de omissão
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV e VI e 1022, II do CPC, a parte recorrente alega que há omissão no aresto recorrido quanto à tese de que restou caracterizado o dano moral indenizável na espécie, uma vez que “(...) afirmou ser pessoa simples, idosa que usa sua aposentadoria para se manter, e que diante da conduta da ré, teve seu orçamento em parte comprometido, tendo ainda que se desgastado na elevada idade que possui, para procurar entender o que estava ocorrendo e buscar seus direitos. (...)”.
Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à tese de que “(...) nunca solicitou o cartão ou autorizou a transferência do limite do saque para conta, impugnando as assinaturas constantes do documento id 24079927, apontando que as assinaturas constantes em referido documento são idênticas aos contratos reconhecidos como “irregulares” pela recorrida, conforme se verifica do id 24079913 p. 7 e 10, motivo pelo qual a pretensão resistida é de NULIDADE total do contrato de cartão de crédito no 711737032e restituição integral dos valores e não de conversão (...)”.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou de forma fundamentação em relação aos aludidos pontos, como se observa do seguinte excerto:
“(...) Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.
Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.
Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pelo consumidor com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis
(...)
Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.
(...)
Quanto ao contrato de no 711737032, em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a parcial procedência da demanda.
Isso porque embora o banco traga aos autos o contrato devidamente assinado, não restou evidenciado qualquer gasto realizado pelo autor, relativo ao cartão de crédito, não há comprovação de que o mesmo recebeu o plástico nem que realizou saques por meio dele.
É importante frisar que o banco sequer juntou as faturas que comprovariam os supostos gastos realizados pelo autor, ônus que competia ao banco por ser detentor da operacionalização do sistema de envio e recebimento de cartões (art. 373, §3o, II, CPC), do qual não se desicumbiu.
Portanto, ficou evidenciado nos autos que o consumidor ao pactuar contrato de empréstimo consignado em folha, nos moldes tradicionais, passou a ser onerado com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando aumento exponencial de sua dívida.
Aliás, deve ser considerado, ainda, que o autor, na qualidade de aposentado, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, sendo de se estranhar que fez opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco.
Assim, resta evidente que a vontade do autor era a de celebrar apenas o contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos, e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito, que nem sabia da existência.
(...)
Nessa perspectiva, tenho que a operação realizada entre as partes, para a concessão dos créditos, deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para aposentado, com a incidência da taxa média dos juros remuneratórios do mercado à época da realização do suposto saque.
Ademais, em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor deverá ser de forma simples, ante a ausência de indicativa de má-fé pela instituição financeira, conforme entendimento pacificado pelo STJ. (...)”. (g.n).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e VI e 1022, II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça